Tribunal: TJPA
Processo: 0800187-77.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800187-77.2021.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROCEDENTE DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO
. REJEITADA. MÉRITO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INTEGRANTE DA RENAME. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, E NO MÉRITO, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800187-77.2021.8.14.0032

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA
, que, nos autos de Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, em favor da interessada/paciente Sara Rodrigues dos Santos, em face do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre, julgou procedente a ação, ratificando a tutela de urgência, para determinar aos requeridos que, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde Pública, disponibilizem à paciente, o medicamento Imunoglobulina Humana 0,5g injetável, 30 (trinta) frascos (ID n. 8298151).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 8298154), aduzindo, preliminarmente, incompetência do Juízo
a quo
por ser o medicamento de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, logo, havendo o interesse da União.

No mérito, aduz responsabilidade exclusiva da União para o fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável, e inexistência de solidariedade dos Entes federativos.

O
parquet
apresentou
CONTRARRAZÕES
(ID n. 8298160), pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 8321996)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO

Não há o que se falar em incompetência absoluta do Juízo de origem, em razão de o fármaco Imunoglobulina Humana 0,5g, constar na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, como medicamento de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, haja vista o Supremo Tribunal Federal na tese fixada no Tema n. 793, não ter dado qualquer comando que determinasse a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos, seja qual for o medicamento, havendo sim ao necessitado a possibilidade de ingressar contra qualquer dos entes federativos, isoladamente ou conjuntamente.

Senão vejamos o posicionamento do Pretório Excelso:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15- 04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifo nosso).

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em incompetência absoluta do Juízo
a quo
, sendo a rejeição da presente liminar medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO DEVER DE FORNECER O MEDICAMENTO PREGABALINA

Ab initio
, não há o que se falar em reforma da sentença. Explico.

Do que consta dos autos, tem-se que a paciente Sara Rodrigues dos Santos foi diagnosticada com Dermatomiosite, sentindo dificuldade para deambular em face da dor incapacitante e intensa que sente nos membros, com diminuição importante da força e fraqueza muscular. Por conta da patologia, necessita do uso do medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA 0,5 G INJETÁVEL, na quantidade inicial de 30 (trinta) frascos, a fim de tratar os efeitos colaterais da doença e poder seguir com uma vida normal.

O Estado se insurge no presente caso em relação a ausência de dever de fornecimento do fármaco em razão deste integrar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME como medicamento de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, logo seria de competência da União o fornecimento do fármaco.

Ora, o Estado não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde da paciente, sendo o fornecimento do medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA 0,5 G INJETÁVEL fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde
. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Insta aqui salientar que na tese fixada há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do Estado do Pará pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, em vista da primazia do direito à saúde em sopesamento a organização administrativa, sobretudo diante da necessidade urgente da agravada, a qual não pode esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessita. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Destarte, entendo que o Juízo
a quo
andou bem ao prolatar a sentença vergastada, haja vista qualquer dos Entes poder ser acionado para a garantia do medicamento ao paciente, não sendo competência exclusiva União, para tanto. Logo, não havendo o que se falar em afastamento do dever do Estado do Pará para o fornecimento do medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA 0,5 G INJETÁVEL à paciente Sara Rodrigues dos Santos.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
REJEITO A PRELIMINAR

DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO
,

e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/07/2022